Tribunal: STJ
Processo: 0900297-94.2019.8.24.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1950976 - SC (2021
/0233608-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: LEONARDO NAVARRO THOMAZ DE AQUINO - SC034892
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM
PROCURADOR
: ANGELICA GOMES BÉLLI FRONTINO - SC045913
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. DATA DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MARCO TEMPORAL.
HIPÓTESE ALCANÇADA PELA MODULAÇÃO DE
EFEITOS. TEMA N. 1.234/STF. ART. 1.030, I, , DO
A
CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no Tema n. 1.234 do STF, que trata da necessidade
de inclusão da União na lide, e a consequente
definição da Justiça competente para a apreciação de
ação que busca o fornecimento de medicamento.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Suprema Corte, ao apreciar o RE n. 1.366.243-
RG/SC, julgado sob a sistemática da repercussão
geral, enfrentou questões complexas e sistêmicas, e
estabeleceu diretrizes fundamentais acerca da
competência judicial e da responsabilidade pelo
custeio nas demandas que envolvem o fornecimento
de medicamentos (Tema n. 1.234 do STF).
3.2. O STF definiu que os efeitos do Tema n. 1.234,
quanto à competência, somente se aplicam às ações
que forem ajuizadas após a publicação do resultado
do julgamento de mérito no Diário de Justiça
Documento eletrônico VDA51224121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 19:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 586f6af9-f258-43e7-9a27-6d53ee3e61d3

Eletrônico, afastando sua incidência sobre os
processos em tramitação até o referido marco, sem
possibilidade de suscitação de conflito negativo de
competência a respeito dos processos anteriores ao
referido marco jurídico.
3.3. No caso, a ação originária foi ajuizada em data
anterior ao marco temporal, incidindo, assim, a
modulação dos efeitos determinada no Tema n. 1.234
do STF, razão pela qual a solução adotada por este
Tribunal
Superior
não
está
divergente
do
entendimento firmado pela Corte Suprema.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51224121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 19:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 586f6af9-f258-43e7-9a27-6d53ee3e61d3

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1950976 - SC (2021
/0233608-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: LEONARDO NAVARRO THOMAZ DE AQUINO - SC034892
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM
PROCURADOR
: ANGELICA GOMES BÉLLI FRONTINO - SC045913
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. DATA DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MARCO TEMPORAL.
HIPÓTESE ALCANÇADA PELA MODULAÇÃO DE
EFEITOS. TEMA N. 1.234/STF. ART. 1.030, I, , DO
A
CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no Tema n. 1.234 do STF, que trata da necessidade
de inclusão da União na lide, e a consequente
definição da Justiça competente para a apreciação de
ação que busca o fornecimento de medicamento.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Suprema Corte, ao apreciar o RE n. 1.366.243-
RG/SC, julgado sob a sistemática da repercussão
geral, enfrentou questões complexas e sistêmicas, e
estabeleceu diretrizes fundamentais acerca da
competência judicial e da responsabilidade pelo
custeio nas demandas que envolvem o fornecimento
de medicamentos (Tema n. 1.234 do STF).
3.2. O STF definiu que os efeitos do Tema n. 1.234, quanto
à competência, somente se aplicam às ações que forem
ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de
mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua
incidência sobre os processos em tramitação até o referido
Documento eletrônico VDA50855634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: 0142d8ef-2552-4145-97ee-c57c69931a5b

marco, sem possibilidade de suscitação de conflito
negativo de competência a respeito dos processos
anteriores ao referido marco jurídico.
3.3. No caso, a ação originária foi ajuizada em data
anterior ao marco temporal, incidindo, assim, a modulação
dos efeitos determinada no Tema n. 1.234 do STF, razão
pela qual a solução adotada por este Tribunal Superior não
está divergente do entendimento firmado pela Corte
Suprema.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 528):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. DATA DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MARCO TEMPORAL. HIPÓTESE
ALCANÇADA PELA MODULAÇÃO DEEFEITOS. TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL N. 1.234/STF. ART. 1.030, I, , DO
CPC. NEGATIVA DEASEGUIMENTO.
A parte agravante defende a imprescindibilidade de inclusão da União
no polo passivo da ação, consoante o entendimento firmado pela Suprema
Corte no Tema n. 793.
Afirma que, quando a ação for ajuizada contra ente federado não
responsável pela prestação do serviço, caberia ao juiz, considerando a
repartição de competências próprias do Sistema Único de Saúde (SUS),
direcionar o cumprimento da obrigação a quem deve financiá-lo.
Argumenta que, independentemente da data de ajuizamento da ação,
as demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos não padronizados
pelo SUS deveriam ser direcionadas à União, aplicando-se o Tema n. 793/STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia cinge-se
2.
à questão de qual Justiça é competente para a apreciação de ação que busca o
fornecimento de medicamento.
A Suprema Corte, ao apreciar o RE n. 1.366.243-RG/SC, julgado sob
a sistemática da repercussão geral, enfrentou questões complexas e sistêmicas,
Documento eletrônico VDA50855634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: 0142d8ef-2552-4145-97ee-c57c69931a5b

e estabeleceu diretrizes fundamentais acerca da competência judicial e da
responsabilidade pelo custeio nas demandas que envolvem o fornecimento de
medicamentos (Tema n. 1.234 do STF).
Após longas discussões, em sede de embargos declaratórios, o
Supremo Tribunal Federal conferiu ajustes modulatórios ao referido tema,
estabelecendo no acórdão que:
[...] os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se
aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do
resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça
Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em
tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação
de conflito negativo de competência a respeito dos processos
anteriores ao referido marco jurídico.
Dessa forma, quanto à competência, o Tema n. 1.234/STF abrange
apenas processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de
mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua incidência
sobre os processos em tramitação até a referida data, sem possibilidade de
suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos
anteriores ao fixado marco jurídico.
Com a restrição temporal estabelecida no Tema n. 1.234/STF, nos
processos em tramitação até o referido marco mantém-se na competência já
estabelecida, evitando, com isso, conflitos jurisdicionais.
Ressalte-se, por oportuno, que a Suprema Corte ainda estabeleceu
critérios de competência ao deferir a tutela provisória do RE n. 1.366.243-RG
/SC (Tema n. 1.234/STF), expressamente definindo que os processos com
sentença prolatada até
deveriam permanecer no ramo da Justiça do
17/4/2023
magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.
Na espécie, a ação originária foi ajuizada em data anterior ao marco
temporal.
Assim, incide no caso a modulação de efeitos determinada no acórdão
paradigma do Tema n. 1.234 do STF, razão pela qual a solução adotada por
este Tribunal Superior não está divergente do entendimento firmado pela Corte
Suprema.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50855634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:12
Código de Controle do Documento: 0142d8ef-2552-4145-97ee-c57c69931a5b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.950.976 / SC
Número Registro: 2021/0233608-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09002979420198240026
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM
PROCURADOR : ANGELICA GOMES BÉLLI FRONTINO - SC045913
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : LEONARDO NAVARRO THOMAZ DE AQUINO - SC034892
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : LEONARDO NAVARRO THOMAZ DE AQUINO - SC034892
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM
PROCURADOR : ANGELICA GOMES BÉLLI FRONTINO - SC045913
TERMO
Documento eletrônico VDA51210553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:43:53
Código de Controle do Documento: 2c0d3716-a22c-4755-8979-bd14574c0f96

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:43:53
Código de Controle do Documento: 2c0d3716-a22c-4755-8979-bd14574c0f96